Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016143-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE DE PINHO NOVO - CPF: 036.197.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO MEDICINA – TRAVA SISTÊMICA – ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS JURISPRUDENCIAS DESTE TRIBUNAL E DE OUTROS TRIBUNAIS – ART. 988 DO CPC E RESOLUÇÃO STJ/GP N.º 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento da Reclamação Constitucional para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, preconiza que cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

A existência de julgados deste Tribunal e de outros Tribunais em sentido contrário ao aresto proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial não é suficiente para a propositura da Reclamação Constitucional, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1016143-35.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT
,
mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário
, em virtude da decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos e manteve incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação Constitucional, dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Nas razões deste recurso, a Agravante alega que os contratos anexados aos autos evidenciam que os valores alocados no FIES para custear os encargos na instituição de ensino foram insuficientes para pagar na íntegra a semestralidade, o que enseja o pagamento do saldo remanescente pela aluna dos serviços prestados e não cobertos pelo financiamento estudantil.

Cita que o Ministério da Educação – MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE deram causa aos valores remanescentes não financiados na Instituição de Ensino Superior – IES, notadamente porque implementou TETO máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) no período de 2015 e de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para o 1.º e 2.º semestres de 2016, respectivamente, sendo que os valores para os alunos que possuem o financiamento são pactuados junto ao governo federal para todos os períodos, a cada semestralidade, conforme Termos de Adesão 2, portanto, ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais na IES Privada seria, no máximo, o montante estabelecido pela travas sistêmicas do FNDE e que não foram suficientes para custear a integralidade.

Aduz estarem demonstrados os requisitos para a admissibilidade da Reclamação, a qual visa preservar a competência dos precedentes deste Tribunal (RAC n.º 1004469-93.2017.8.11.0002 – Relator Des. Rubens Oliveira Santos Filho; RAC n.º 1002524-03.2019.8.11.0002 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges; RAC n.º 1001671-91.2019.8.11.0002 – Relatora Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves; RAI n.º 1001819-45.2018.8.11.000 – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira), do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (processo n.º 0005562-98.2017.8.08.0000 – Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer) e, também, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (RAC n.º 0840082-71.2016.8.12.0001).

Frisa que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera cobrança das mensalidades afasta o dano extrapatrimonial, quando inexiste ato restrito de crédito.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Dispensada as contrarrazões, tendo em vista que a parte interessada não foi citada.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
Instituição Educacional Mato-grossense IEMAT,
mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, apresentou Reclamação em virtude do acórdão proferido no Recurso Inominado nº 8014668-84.2019.8.11.0002, julgado pela Primeira Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A Autora defendeu que embora a aluna
Juliane de Pinho Novo
seja bolsista do FIES com 100% de cobertura, no ano de 2016 houve o reajuste da mensalidade e o valor repassado pelo Programa Estudantil não foi suficiente para quitar integralmente as mensalidades, dando causa à cobrança do remanescente.

Alegou que é possível a interposição da Reclamação quando as decisões prolatadas pelas Turmas Recursais conflitam com as decisões proferidas em sede de Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, como no caso concreto.

Afirmou que há jurisprudência desta Corte sobre a matéria, ou seja, que há inúmeros julgados deste Tribunal que reconhece a legitimidade da cobrança de valores residuais não abarcados no Contrato FIES – Curso de Bacharelado em Medicina, bem como que reconhecem a inexistência de dano moral decorrente da cobrança.

Sustentou que o acórdão da Turma Recursal vai de encontro com julgados deste Tribunal e contraria jurisprudência do STJ no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.º 1.592.493/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, além do julgado proferido no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.º 1.385.939/MS, relatado pela Ministra Assusete Magalhães.

Quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral, aduziu que o aresto reclamado afronta jurisprudência do STJ e cita os seguintes precedentes: REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017, Terceira Turma, DJe 23/11/2017, AgInt no AREsp 983.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017, AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Dito isso, requereu a suspensão do Acórdão em virtude da existência da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, assim como do acolhimento da Reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar, de imediato (artigo 993 do CPC), os efeitos do
decisum
proferido pela Turma Recursal, já que contraria o entendimento desse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão unipessoal, indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação, pelos seguintes fundamentos (ID. 106940963):

[...]Em que pesem todos os argumentos expostos pela Reclamante, conforme é cediço, a reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada “a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”. (art. 15-B, inciso VII).

O
rol é taxativo
, de modo que não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal; deve enquadrar-se nas hipóteses legais de cabimento previstas pelo artigo 988, do CPC, sob pena de extinção por ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: JusPodivm, 2016).

Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pela Reclamante, quanto à legitimidade da cobrança da diferença não subsidiada pelo FIES e a inexistência de dano moral indenizável, ela suscita que o acórdão prolatado por Turma Recursal afronta entendimentos jurisprudenciais sem qualquer efeito vinculante. Ou seja, seus argumentos não se enquadram nas possibilidades taxativas de possibilidade de manejo desta Ação, dissociam das hipóteses legais de cabimento.

Aliás, tal entendimento é assente neste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, tem se pronunciado da seguinte forma:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.- (TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.º 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.ª Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.º 1018565-17.2020.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Seção de Direito Privado. Julgado em 01/12/2020. Publicado em 01/12/2020).

No que tange à pretensão de sobrestamento da marcha processual da Ação Originária até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”,
atualmente a jurisprudência da Corte
é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."

V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1º/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.

VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.ª Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.

1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.

2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020).

Em caso semelhante, a Seção de Direito Privado deste Tribunal, assim já se manifestou:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ. (TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

Registro que a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação sobre a qual versa esta Reclamação, foi ajuizada pelo universitário em 04/04/2019, ou seja,
posteriormente
à Ação Coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.

Com essas considerações,
indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a vertente Reclamação, dada a falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não há falar em honorários advocatícios, haja vista que o interessado não foi citado.

Intime-se.

Após, arquive-se. [...]

Os Aclaratórios opostos pela Reclamante foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 109609454):

[...] Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de modo que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário
alega a existência de omissão no tocante à análise do item II.2 e II.3 da petição inicial, no qual a Autora/Embargante demonstrou a divergência entre o acórdão proferido pela Turma Recursal e os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e a ausência de dano extrapatrimonial ao estudante.

Consoante consignado por esta Relatora, para sustentar a tese de legalidade da cobrança dos valores não acobertados pelo FIES e a inexistência de dano moral no procedimento de cobrança das quantias residuais, a Instituição de Ensino Superior se fundamentou em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que
não tem efeito vinculante.

Em outras palavras, observou-se que a jurisprudência descritas nos itens II.2 e II.3 da peça vestibular (AgInt no REsp n.º 1.592.493/MS, de Relatoria do Ministro Raul Araújo; REsp 1.385.939/MS, de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães; REsp 1.645.762/BA, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 983.652/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze; e AgInt no AREsp 1.134.706/SC, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva) não se tratam de decisões a serem aplicadas, de modo obrigatório, pelos Tribunais Estaduais.

Importante reiterar, que a Reclamação Constitucional não pode servir de trampolim para a uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal, por essa razão, o Código de Processo Civil traz no artigo 988, de maneira
taxativa
, as hipóteses de cabimento. E, nesse aspecto, conforme registrado por esta Desembargadora, as teses autorais da Autora/Embargante não se enquadraram nas possibilidades do manejo da Ação.

A Instituição Embargante sustenta, também, os vícios de omissão e de contradição no tocante à suspensão do trâmite da ação individual proposta pelo estudante de medicina, bem como do trânsito em julgado do REsp Repetitivo 1.110.549/RS (Tema 60 STJ – sobrestamento ação individual) e do ARE 738109/RS (Tema 675 STF – sobrestamento ação individual).

É de se ressaltar, contudo, que a Reclamação Constitucional
não
adentrou ao mérito das teses e fundamentos jurídicos abordados na Exordial pois, repito, a Autora/Embargante sequer ultrapassou o requisito de admissibilidade para a propositura da Reclamação.

Dessume-se, portanto, que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no acórdão de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, o que desconstituiu a tese da Embargante consistente nos vícios de omissão e contradição.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Publique-se.

Intime-se. [...]

Inconformada, a
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT
interpôs este Agravo Interno alegando que a Reclamação Constitucional preenche os requisitos de admissibilidade, pois visa preservar a competência dos precedentes deste Tribunal, a saber: RAC n.º 1004469-93.2017.8.11.0002 – Relator Des. Rubens Oliveira Santos Filho; RAC n.º 1002524-03.2019.8.11.0002 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges; RAC n.º 1001671-91.2019.8.11.0002 – Relatora Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves; RAI n.º 1001819-45.2018.8.11.000 – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira. Além disso, os precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (processo n.º 0005562-98.2017.8.08.0000 – Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (RAC n.º 0840082-71.2016.8.12.0001).

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão unipessoal, a Reclamação visa preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Ainda de acordo com a Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Na hipótese, a Autora/Agravante pretende que seja reconhecida a existência dos débitos cobrados da aluna
Juliane de Pinho Novo
como exercício regular do direito de credora.

É de se ressaltar que não basta a simples existência de julgados deste Tribunal e de outros Tribunais em sentido contrário ao aresto invectivado, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado

no caso concreto.

A intenção da Agravante com o ingresso da Reclamação Constitucional ressoa, de modo inconteste, a ânsia pela rediscussão do julgado; todavia, a via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que a Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar o
decisum
combatido, mas se absteve em reeditar as teses anteriormente lançadas, motivo pelo qual deve permanecer intacto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE TESES RELACIONADAS AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu a liminar recursal de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a sustação de protesto, deve ser desprovido o agravo interno, muito mais ainda quando as teses defendidas foram as mesmas anteriormente trazidas, cuja discussão encontra-se relacionada ao mérito do agravo de instrumento e da própria ação principal.
(TJMT. Agravo Interno 1001587-62.2020.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 15/09/2020)
.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022